Tribunal: STF
Processo: MS 39851
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO ADMINISTRATIVO E DETERMINA ARQUIVAMENTO SUMÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SUBMISSÃO DO RECURSO AO PLENÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Ana Fagundes Alves e Alici Fagundes de Souza, contra decisão monocrática do Ministro Luis Felipe Salomão, do Conselho Nacional de Justiça, que indeferiu recurso administrativo e, no mérito, indeferiu os pleitos constantes no Pedido de Providências n° 000727-46.2024.2 (doc. 3, p. 126).



     As impetrantes, em extensa petição inicial, sustentam que foi violado seu direito de ter o seu recurso administrativo submetido ao crivo do colegiado no Plenário do CNJ, nos termos do art. 115, §20, do Regimento Interno do CNJ e art. 61, §20, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça. Alegam que o recurso interposto não poderia ser monocraticamente indeferido, devendo ser encaminhado ao Plenário do CNJ, sob pena de violação ao devido processo legal. 



    Requerem no presente writ, em sede liminar, a sustação dos efeitos do ato impugnado e também a suspensão dos efeitos de acórdão proferido pela 3ª Turma Cível do TJDFT em Procedimento Administrativo de Dúvida Registrária nº 0010431-62.2012.8.07.0015. Ao final, pretendem a cassação do ato apontado como coator e a consequente determinação de processamento do procedimento administrativo no âmbito do CNJ, pleiteando também 



    “a suspensão do curso do Recurso de Apelação em Procedimento Administrativo de Dúvida Registrária nº 0010431-62.2012.8.07.0015 da colenda 3ª. Turma Cível do eg. TJDFT, até o julgamento final da Ação de Procedimento Comum Cível 0010220-86.2014.4.01.3400 da 1ª. Vara Federal, SJ/DF”



    É o Relatório. DECIDO.



    O Supremo Tribunal, com fundamento nos arts. 115, § 2º, e 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, já chegou a reconhecer a validade da tese de violação ao devido processo legal nas hipóteses de ausência de submissão ao Plenário do CNJ de recurso administrativo contra decisão monocrática do relator (MS 32.937, Rel. Min. Dias Toffoli, Dj de 28/10/2015; MS 34937/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/6/2021; MS 34891 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18/5/2020; MS 30113 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 19/6/2018; MS 34702 AgR/PB, de minha relatoria, DJe 27/6/2018).



    Todavia, a atual jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte reajustou-se em sentido oposto. Com efeito, consolidou-se o entendimento de que, nos termos do art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, o Relator do CNJ está autorizado a indeferir monocraticamente o recurso administrativo quando manifestamente incabível ou intempestivo. 



    Nesse sentido, a norma do art. 115, §2º, do referido Regimento deve ser interpretada em consonância com o art. 25 de mesmo diploma, não se admitindo interpretação isolada. Cumpre registrar os seguintes julgados nesse diapasão: MS 39135 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2023; MS 39766 AgR-ED/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma DJe 5/11/2024; MS 39783 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma,DJe 9/10/2024, MS 39680 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/8/2024; MS 39416 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2024; MS 39920 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28/2/2025; MS 39920 AgR-ED, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, 4/4/2025 e MS 40016 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28/3/2025.



    In casu, verifico que o CNJ determinou o arquivamento de processo administrativo em face da manifesta improcedência, e tal decisão restou mantida com fundamento no art. 115 do Regimento Interno do CNJ. Quanto ao mérito, assentou, em síntese, que é vedada a atuação do CNJ como sucedâneo recursal (doc. 3, p. 134).



    Assim, no caso sub examine, a despeito das teses ventiladas na exordial, afigura-se evidente a inexistência do direito líquido e certo alegado. É que o mandamus volta-se contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que arquivou sumariamente pedido manifestamente inadmissível. Em tal hipótese, o Supremo firmou entendimento apontando a ausência de violação ao devido processo legal. 



    Inexistindo ato manifestamente ilegal, abusivo ou teratológico, não entrevejo cenário que clame pela revisão da decisão proferida por órgão autônomo especializado, como é o Conselho Nacional de Justiça. 



    É necessária uma postura de deferência perante os órgãos autônomos especializados, principalmente aqueles aos quais a Constituição da República outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias, como é o caso do CNJ. 



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança.



    Custas pelas impetrantes.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



    Documento assinado digitalmente